Tribunal: TJMT
Processo: 1006261-09.2018.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006261-09.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ALISSON LEAL DAS NEVES - CPF: 278.310.328-19 (APELANTE), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELY MARENGONI - CPF: 903.631.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL – SENTENÇA IMPROCEDENTE – SERVIDOR PÚBLICO – EDUCADOR SOCIAL – MUNICÍPIO DE SINOP – MESMO ÍNDICE REMUNERATÓRIO DOS PROFESSORES – EXTENSÃO – ART. 20, §1º DA LEI Nº 1.604/2011 – DIFERENÇAS SALARIAIS DOS ANOS DE 2013 A 2017 – REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO, TERÇO CONSTITUCIONAL E FÉRIAS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
A Lei Municipal n. 062/2011, cujo teor alterou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de
Sinop
-MT, expressamente previu que
“o
Educador

Social
em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores”
, hipótese que se aplica ao caso concreto.

2.
Em que pese tenha havido o reenquadramento do apelante, as diferenças referentes aos reflexos incidentes sobre o décimo terceiro salário, férias e terço constitucional não foram observadas, sendo devidas ao apelante até a edição da Lei Complementar nº 185/2019, respeitada a prescrição quinquenal.

3.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ALISSON LEAL DAS NEVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Incidental nº 1006261-09.2018.8.11.0015 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SINOP
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que lhe foi ceifado o direito ao enquadramento na LC 062/2011 por não se encontrar lotado na Secretaria de Educação até a data de 31/12/2010, o que afrontou o inciso XXIV do art. 22 e caput do art. 37 da CF.

Expõe que foi promulgada a Lei nº 1.604/2011 criando o cargo de “Educador Social”, estabelecendo que para fins de elevação de classe seriam aplicados os mesmos índices do cargo de Professor, conforme o disposto na LC 062/2011, o que acarreta o pagamento de diferenças remuneratórias e seus reflexos nas férias, terço constitucional e décimo terceiro salário dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Aduz que as tabelas salariais do cargo de educador social de professor 40h não possuem os mesmos índices, ou seja, o apelante não recebeu os mesmos índices aplicados aos professores conforme garante a LC 062/2011, como faz crer a sentença atacada.

Pugna que seja afastada a incidência do art. 83 da LC 062/2011 determinando o seu imediato enquadramento à referida LC ou que lhe seja conferido todos os benefícios do cargo de professor, cumprindo os moldes do §1º do art. 20 da Lei 1.604/2011.

Argumenta que a Lei Complementar 185/2019 reenquadrou o apelante conforme a Lei Complementar 062/2011, revogando o inciso I e § único do art. 20 da Lei 1.604/2011, porém inobstante a correção do equívoco, o apelante teve seus vencimentos reduzidos até o seu reenquadramento no cargo de Professor com licenciatura plena em educação física 40h, pois não foi aplicado o disposto no dispositivo acima mencionado.

Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da sentença, para declarar a inconstitucionalidade do art. 83 da LC 62/2011, e sucessivamente requer a condenação do apelado ao pagamento das diferenças salariais percebidas a menor pelo período em que esteve fora da regulamentação feita pela LC 62/2011, com reflexos nas férias, terço constitucional e décimo terceiro salário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ao ID 120184494 opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Analisando os autos, vislumbra-se que o apelante foi aprovado no concurso público n. 01/2006, conforme Termo de Posse datado de 01.08.2006, para o cargo de Professor com Licenciatura em Educação Física 40H, nomeado por meio da Portaria n. 401/2006 datada de 28/08/2006, conforme Termo de Entrada em Exercício datado de 01/08/2006 (ID 112716721 – fls. 21/23).

O Apelante pretende a condenação do apelado ao adimplemento da diferença salarial decorrente da omissão à aplicação do § 1º do artigo 20 da Lei 1.604/11, com reflexos nas férias, 13º salário e terço constitucional, retroativo aos últimos cinco anos, até a vigência da Lei Complementar 185/2019.

Pois bem.

O cargo de professor foi inicialmente regulamentado pela Lei 568/99, que estabelecia com relação ao Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, o Lotacionograma, as atribuições dos cargos, instituindo igualmente, o Plano de Carreira dos Servidores e outras providências.

Após, por meio da Lei 759/2004, instituiu o novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público Municipal de Sinop.

Em seguida, o Município apelado realizou nova alteração com a Lei Complementar n. 062/2011, regulamentando a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Sinop.

Tal regulamentação resultou na limitação de sua aplicação aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31.12.2010, vislumbra-se que este veio a excluir o apelante à inclusão do novo texto legal.

Posteriormente, buscando sanar a exclusão temporal acima mencionada, o apelado sancionou, promulgou e publicou a Lei 1.604/2011, denominada de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Sinop, enquadrando os servidores que assumiram o concurso para o cargo de professor que não estavam vinculados a Secretaria de Educação na data de 31 de dezembro de 2010, como “educador social”.

Em que pese a Lei 1.604/2011 denominar o atual cargo ocupado pelo apelante como Educador Social, o texto legal determinou que para fins de elevação na classe, perceberia os mesmos índices aplicados aos professores, conforme disposto na Lei Complementar n. 062/2011, fato omisso até então.

Posteriormente, o apelado promoveu nova alteração, publicando a Lei Complementar 185/2019, onde reenquadra de ofício todos os ocupantes do cargo de Educador Social que trata o artigo 20 da Lei n. 1.604/2011 para o de Professor, de modo que exercerão suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar n. 062/2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2º, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3º do art. 4º do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios – PCCS.

Vejamos a descrição da referida Lei Complementar 185/2019:

“Dispõe sobre o reenquadramento do cargo de Educador Social ao cargo de Professor e dá outras providências.

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder o reenquadramento de todos os servidores ocupantes do cargo de Educador Social, de que trata o art. 20 da Lei nº 1.604/2011, para o cargo de Professor.

Parágrafo único. O reenquadramento de que trata a presente Lei Complementar será feito de ofício pelo Poder Executivo Municipal até o dia 15 de janeiro de 2020.

Art. 2º O Educador Social reenquadrado exercerá suas atividades de acordo com as disposições contidas na Lei Complementar nº 062/2011, de 31 de maio de 2011, em especial ao estabelecido no inciso I do art. 2º, combinadas às atribuições específicas elencadas no §3º do art. 4º do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios - PCCS.

Art. 3º Uma vez reenquadrado, o Professor deverá procurar a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura para a imediata atribuição de aula nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, obedecendo aos critérios estabelecidos na Instrução Normativa referente ao processo de atribuição de turmas, aulas e jornada de trabalho dos Profissionais e Servidores da Rede Municipal de Ensino, homologada anualmente por Decreto.

Art. 4º O Educador Social que no ato do reenquadramento encontrar-se em situação de readaptação funcional será designado para Salas de Apoio, cumprindo suas funções no Laboratório de Informática, ou como Auxiliar Administrativo e/ou ainda em Sala de Aula, apto com restrições, nas Unidades em que houver vagas disponíveis.

Art. 5º As vagas e o cargo de Educador Social serão extintos.

Art. 6º Os servidores reenquadrados na forma da presente Lei Complementar farão jus aos percentuais de reajustes salariais percebidos pelos Professores almodados na Lei Complementar nº 062/2011, de acordo com a respectiva jornada de trabalho.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente, suplementada se necessário.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 20, inciso I, §1º e §2º da Lei nº 1.604/2011”.

Logo, percebe-se que na lei acima, disciplina quanto aos percentuais reajustados salariais dos Educadores Sociais reenquadrados a função original, no entanto, não trata quando ao pagamento retroativo das diferenças salariais.

Dessa forma, vislumbra-se que do período em que o apelante ficou sem enquadramento, e depois de enquadrado como educador social, faz jus ao recebimento da diferença remuneratória relativa ao cargo de professor, razão pela qual deve receber o salário nos mesmos índices aplicados aos professores estabelecidos pela lei complementar 062/2011, bem como os reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, respeitada a prescrição quinquenal, valores que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

Nesse sentido já se manifestou este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE
SINOP
- DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –
EDUCADOR

SOCIAL
–
ÍNDICES DOS PROFESSORES – EXTENSÃO - ART. 20, §1º, DA LEI Nº 1.604/2011 - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Lei Municipal n. 062/2011,
cujo teor alterou a carreira dos profissionais da educação básica do Município de
Sinop
-MT, expressamente previu que “o
Educador

Social
em atuação, para fi
ns de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores”, hipótese que se amolda ao caso em análise.

2. Sentença ratificada em reexame necessário.
(N.U 1003385-13.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA –
EDUCADOR

SOCIAL
– APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES DOS PROFESSORES
– ARTIGO 20, §1º, DA LEI Nº 1.604/2011 – ATÉ A REVOGAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 185/2019 – RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei nº 062/2011 regulamentou a carreira dos profissionais da educação básica do Município
de
Sinop
-MT, com aplicação apenas aos profissionais lotados na Secretaria de Municipal de Educação e em efetivo exercício da função até 31/12/2010.

Posteriormente, o artigo 20, §1º, da Lei 1.604/2011 (já revogado) estabeleceu que “o
Educador

Social
em atuação
, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011”.

Assim, resulta demonstrado que a autora da ação realmente faz jus a perceber os mesmos índices aplicados aos Professores na Lei Complementar nº 062/2011, até o início da vigência da Lei Complementar nº 185/2019.
(N.U 1003387-80.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Quanto aos juros de mora e correção monetária, estes devem incidir nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF E 905 STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. “Nos termos do artigo 42, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação.” (TJ-MT 00070506320158110004 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 12/07/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/07/2022)

2.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

4. Sentença parcialmente retificada em sede de remessa necessária.
(N.U 0002748-55.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o apelado ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos na gratificação natalina, terço constitucional e férias dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, referentes ao reenquadramento do apelante, respeitada a prescrição quinquenal, devendo ser observados quanto a incidência de juros e correção monetária a aplicação do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

No que se refere aos honorários sucumbenciais, retifico de ofício a sentença para anular os honorários sucumbenciais fixados, devendo os mesmos serem arbitrados quando da liquidação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022